Tribunal: TRF3
Processo: 0008416-73.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
182/236)

0008416-73.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008416-73.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FRASCA (SINDCO)

INTERESSADO: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, MAMEDE DE OLIVEIRA, TROPICAL ALIMENTOS LTDA, NATALINO DE JESUS SOUZA, EDGARD PARADA, JOSE BELMIRO BARROSO, PAULO HIROSHI KATAYAMA, ATRAM AGROPECUARIA LTDA, MARIO TOSHIO ITODA, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE HENRIQUE FRASCA - SP16920

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em que não se infirma a conclusão alcançada pela decisão agravada de inocorrência de preclusão.

II. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008416-73.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FRASCA (SINDCO)

INTERESSADO: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, MAMEDE DE OLIVEIRA, TROPICAL ALIMENTOS LTDA, NATALINO DE JESUS SOUZA, EDGARD PARADA, JOSE BELMIRO BARROSO, PAULO HIROSHI KATAYAMA, ATRAM AGROPECUARIA LTDA, MARIO TOSHIO ITODA, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE HENRIQUE FRASCA - SP16920

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008416-73.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FRASCA (SINDCO)

INTERESSADO: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, MAMEDE DE OLIVEIRA, TROPICAL ALIMENTOS LTDA, NATALINO DE JESUS SOUZA, EDGARD PARADA, JOSE BELMIRO BARROSO, PAULO HIROSHI KATAYAMA, ATRAM AGROPECUARIA LTDA, MARIO TOSHIO ITODA, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE HENRIQUE FRASCA - SP16920

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) contra r. decisão (Id. 102934010, Pág. 178/182) do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Monte Alto/SP pela qual, em ação de execução fiscal, foi acolhida exceção de pré-executividade e excluídos os sócios do polo passivo da demanda.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a matéria aventada na exceção de pré-executividade estaria preclusa.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102935486, Pág. 59), foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta do requisito de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008416-73.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FRASCA (SINDCO)

INTERESSADO: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, MAMEDE DE OLIVEIRA, TROPICAL ALIMENTOS LTDA, NATALINO DE JESUS SOUZA, EDGARD PARADA, JOSE BELMIRO BARROSO, PAULO HIROSHI KATAYAMA, ATRAM AGROPECUARIA LTDA, MARIO TOSHIO ITODA, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE HENRIQUE FRASCA - SP16920

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso questão atinente à possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade para discussão da matéria arguida.

Alega a agravante que “A r. decisão deve ser reformada, porque o direito dos coexecutados se oporem a execução fiscal precluiu após o trânsito em julgado dos embargos à execução, em 16.out.2006, não podendo, pois, os devedores renovarem a insurgência contra o crédito público, menos ainda por mera petição nos autos”, alegação que em nada infirma a decisão impugnada ao consignar que “que referidas matérias foram arguidas nos embargos em apenso. Entretanto, os embargos foram extintos sem conhecimento de mérito, conforme decisão de fls. 95/96 daqueles autos. Logo, não há que se falar que as matérias já foram discutidas”.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008416-73.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FRASCA (SINDCO)

INTERESSADO: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, MAMEDE DE OLIVEIRA, TROPICAL ALIMENTOS LTDA, NATALINO DE JESUS SOUZA, EDGARD PARADA, JOSE BELMIRO BARROSO, PAULO HIROSHI KATAYAMA, ATRAM AGROPECUARIA LTDA, MARIO TOSHIO ITODA, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIS ANTONIO ROSSI - SP155723-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE HENRIQUE FRASCA - SP16920

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em que não se infirma a conclusão alcançada pela decisão agravada de inocorrência de preclusão.

II. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.